Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-60.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROSENA FERNANDES DE SENA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de agravo interno interposto por ROSENA FERNANDES DE SENA em desfavor da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a decisão interlocutória que determinou a sua reintegração ao cargo público.
O Agravante sustenta, em síntese, como causa de pedir no agravo interno que a revogação da Lei Complementar no 38/2007 pelo art. 53 da Lei Complementar no 100/2016 não restaura a Lei Complementar no 009/2000, posto que no ordenamento jurídico não se admite repristinação se não houve referência expressa, o que não é o caso dos autos.
Assevera que a Constituição Federal determina em seu art. 41 que a análise de desempenho seja constituída de comissão para essa finalidade.
Argumenta que a Lei Complementar que revogou a Lei Complementar no 38/2007 somente entrou em vigor em março de 2016, sendo que a servidora, começou ser avaliada em 02/02/2015, de modo que deveria ter seguido os preceitos da Lei Complementar no 38/2007.
Sustenta, ainda, que é vedada a retroatividade da lei por imposição constitucional que encontra morada no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
O Agravado apresentou as contrarrazões ao recurso interno – id. 2981827 -.
É o relatório.
Cuida-se, como visto no relatório, de agravo interno interposto por ROSENA FERNANDES DE SENA em desfavor da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a decisão interlocutória que determinou a sua reintegração ao cargo público.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões trazidas pelo agravante merecem acolhida.
Com efeito, a avalição do Agravante iniciou-se no primeiro ano de sua posse ao cargo público (2015) - Assistente Social - em relação ao período de novembro de 2014 a novembro de 2015, isto é, na vigência da Lei Complementar no 38/2007.
Com efeito, a Lei vigente na época da primeira avaliação dispunha de uma composição mínima para avaliação, como se vê:
Art. 29 - A comissão de que trata o art. 25 desta Lei Complementar terá duração indeterminada e deverá manter a seguinte composição mínima:
I – o chefe da área de recursos humanos;
II – um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SISPAB, indicado por este; 14
III – um representante da Secretaria Municipal de Administração e/ou Planejamento, indicado por esta;
IV – o chefe imediato de cada área. Parágrafo único - Para efeito da composição da comissão a que se refere o caput poderão ser indicados membros de outras secretarias municipais.
No caso, pela análise do processo administrativo, verifica-se que, em princípio, no primeiro ano de avaliação, na vigência do da Lei Complementar no 38/2007, já houve irregularidade na sua avaliação, posto que foi composto de apenas dois membros – a chefia imediata e servidor avaliador -.
Com o advento da Lei Complementar no 100 em 04 de março de 2016, que revogou a Lei Complementar no 38/2007, não disciplinou a forma como seria composta a comissão avaliadora.
Logo, considerando o princípio da legalidade dentro da Administração Pública, que limita a atuação em aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos.
Assim, em princípio, nesta fase de cognição sumária, não há como reconhecer a legalidade da avaliação realizada por apenas um servidor – Chefia mediata - referente ao período de novembro de 2015 a novembro de 2016 e novembro de 2016 a novembro de 2017, uma vez que ausente de previsão legal.
Por outro lado, embora não possua lei regulamentadora, a Constituição Federal – art. 41, § 4 o - estabelece como condição para aquisição da instabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, o que faz crer que seria realizada por pluralidade de pessoas.
Por fim, convém destacar que a revogação da Lei Complementar no 38/2007 pela Lei Complementar no 100/2016, não traduz na restauração da Lei Complementar no 009/2000 por ausência de previsão expressa, sob pena de repristinação, o que é vedado pelo art. 2o, § o 3 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, razão pela qual a decisão monocrática merece reparo.
Partindo dessas premissas, considerando que as razões recursais do Agravo de Instrumento é sob o argumento que a Lei Complementar no 38/2007 foi revogada, entendo que, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrados os fundamentos necessários para aplicação dos efeitos suspensivo a decisão que concedeu a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 1o do art. 134-A do RITJMT e no art. 1.021, § 2o do CPC, de modo que revejo a decisão monocrática proferida, para o fim de não conceder o efeito suspensivo a decisão proferida pelo juízo singular.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado